Tribunal: TJMT
Processo: 0034113-25.2010.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034113-25.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO - CPF: 452.683.391-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO - CPF: 452.683.391-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO - CPF: 452.683.391-68 (ADVOGADO), JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO - CPF: 452.683.391-68 (AGRAVADO), ISABELA OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 070.867.651-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0034113-25.2010.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – JULGAMENTO DOS
RECURSOS DE APELAÇAO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRABALHO - CARGO COMISSIONADO - VERBAS PARCIALMENTE ADIMPLIDAS ADMINISTRATIVAMENTE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA PARA CONDENAR O ENTE PUBLICO AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS E COMPENSATÓRIAS PENDENTES –ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
O pedido de reconhecimento de fato impeditivo de pagamento em razão da Portaria n° 104 do CNJ que instaurou no TJMT a inspeção n° 20090000008963 perdeu o objeto, na medida em que ocorreu o reconhecimento do débito com o pagamento parcial na forma administrativa, acrescido ainda o fato do caráter alimentar das verbas trabalhistas.

2-
Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0034113-25.2010.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso

(id 165501173)
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, em segundo grau de jurisdição, nos autos da
Ação de Cobrança
nº
34113-25.2010.8.11.0041
–
código 467256
, negou provimento
ao
Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, deu parcial provimento ao recurso de apelação de
João Raimundo Nashenveng Pinheiro para afastar a incidência da prescrição e majorar a verba honorária para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 20, parágrafo 4º, do CPC/73, e em sede de reexame necessário retificou parcialmente a sentença condenar o ente público ao pagamento das férias do ano 2003 e dos 10 dias de compensatórias, e determinar que a atualização dos créditos obedeça aos critérios elencados nos Temas 810 STF e 905 STJ (Id 162365154).

Nas razões do Agravo Interno, a parte agravante alega que
deve ser reconhecido à impossibilidade jurídica do pedido em razão da expressa vedação para o pagamento das referidas verbas (Portaria nº 104/2009 CNJ), dando causa a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC/73, ou, subsidiariamente, ser julgado improcedente o pedido do autor.

Contrarrazões ao ID 168624681, pela rejeição do Agravo Interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0034113-25.2010.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que confirmou a sentença de primeiro grau, nestes termos:

“
Ante o exposto,
em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,

NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
Joao Raimundo Nashenveng Pinheiro
para afastar a incidência da prescrição e majorar a verba honorária para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 20, parágrafo 4º do CPC/73, e em sede de
reexame necessário RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença condenar o ente público ao pagamento das férias do ano 2003 e dos 10 dias de compensatórias, e determinar que a atualização dos créditos obedeça aos critérios elencados nos Temas 810 STF e 905 STJ, nos termos da exposição acima.
“

No Agravo Interno o Estado de Mato Grosso alega que
a decisão se equivocou em relação ao fato impedido do direito, em razão da Portaria 104/2009 CNJ, motivo pelo qual é necessária a reforma por impossibilidade jurídica do pedido.

Ressalta que, o Presidente do TJMT atual e anteriores buscaram junto ao CNJ medidas no sentido de realizar o pagamento dessas vantagens, mas o pedido foi negado, que deixa clara que não houve a pretensão resistida, logo, deve ser reconhecida a impossibilidade jurídica.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente.

João Raimundo Naschenveng Pinheiro, ex-servidor comissionado do Tribunal de Justiça Estadual, ingressou com a
Ação de Cobrança
objetivando a condenação do requerido, ora agravante, ao pagamento das verbas indenizatórias de natureza trabalhista, referente as férias dos anos
de 2001 a 2010, e 10 (dez) dias de compensatórias.

Conforme documentado nos autos, ocorreu
pagamento administrativo ao ex-servidor, referente aos abonos pecuniários dos anos 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, e, férias indenizadas sem IR referentes aos anos 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010
.

Em conformidade com o pedido da inicial e o reconhecimento dos créditos (ID 128633685 - Pág. 26), bem como com o pagamento realizado na seara administrativa, a decisão monocrática reconheceu pendentes somente o pagamento das férias do ano 2003 e os 10 dias de compensatórias.

Constou no decisório agravado que:

“(...) O pedido de reconhecimento de fato impeditivo de pagamento em razão da Portaria n°104 do CNJ que instaurou no TJMT a inspeção n° 20090000008963 perdeu o objeto, na medida em que ocorreu pagamento parcial na forma administrativa, e as verbas trabalhistas tem caráter alimentar e são reconhecidas pela lei brasileira.”

Diante do contexto fático, não é crível acolher a tese do Estado de Mato Grosso, especialmente porque estamos diante de verbas de natureza alimentar, que foram reconhecidas pelo próprio órgão devedor.

Neste sentido, mantém-se incólume a decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023